Tribunal: TJMT
Processo: 1014056-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014056-43.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S): CARLOS DANIEL AMAJUNEPA DOS REIS BORGES
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CARLOS DANIEL AMAJUNEPA DOS REIS BORGES contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (Código 164156), que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de R$2.090,00 (dois mil e noventa reais) pelo cometimento, em tese, de ameaça e descumprimento de medidas protetivas – art. 147 do CP e art. 24-A da Lei 11.340/2006 – (ID 48734954).
O impetrante sustenta que o paciente não teria condições financeiras para pagar o valor arbitrado.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança, com documentos (ID 48734954/ID 48734955).
Relatos.
Em 18.6.2020, o paciente foi preso em flagrante (ID. 48734954) e no dia 30.6.2020, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, homologou o APF e concedeu liberdade provisória mediante fiança nos seguintes termos:
“[...] 8. No caso em tela, não vislumbro a existência desses requisitos, posto que o indiciado, pelo que dos autos consta, não apresenta risco à ordem pública, já que o(s) crime(s) por ele supostamente praticado(s) não se reveste(m) de repercussão tamanha que justifique(m) que seu suposto autor seja “condenado” à prisão desde logo, antes mesmo de eventual sentença condenatória com trânsito em julgado e antes mesmo do início da própria persecução via ação penal.
[...] 11. Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado.
12. Diante do exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado CARLOS DANIEL AMAJUNEPA DOS REIS BORGES, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no importe de 02 (dois) salários mínimos, correspondente ao valor de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais).
[...] Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida.” (Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito – ID 48734954)
Pois bem.
O paciente tem 18 (dezoito) anos, encontra-se representado pelo órgão da Defensoria Pública (ID 48734953), está recluso há 14 (catorze) dias (preso 18.6.2020 - ID 28390451), exerce profissão de mecânico de bicicleta e, atualmente, encontra-se desempregado (ID 48734955).
A situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP (STJ, AgRg no HC no 379.408/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 26.6.2017).
Nesse quadro [paciente hipossuficiente], o c. STJ reconhece que condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança afigura-se irrazoável diante do impacto financeiro que a pandemia de COVID-19 tem gerado no cenário econômico nacional, “aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro” (AgRg no HC 567.603/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminarmente para outorgar liberdade provisória ao paciente sem fiança, mantidas as medidas cautelares impostas pelo juiz da causa [“comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença”].
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO